Tribunal: TJDFT
Processo: 0702833-58.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702833-58.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PEDRO HENRIQUE LUIZ RODRIGUES DA COSTA PEDRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 22 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator